Tribunal: TJDFT
Processo: 0730480-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730480-79.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALUANA ROCHA CRAVEIRO AGRAVADO: LUCAS ANDRE DE ALMEIDA LIMA PASSOS D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 40206498, restou frustrada a intimação do Agravado LUCAS ANDRÉ DE ALMEIDA LIMA PASSOS para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que o Agravado LUCAS ANDRÉ DE ALMEIDA LIMA PASSOS, apesar de intimado, não apresentou impugnação e não constituiu advogado nos autos, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 29 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator